Tribunal: TJMT
Processo: 0001142-62.2014.8.11.0100
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001142-62.2014.8.11.0100
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Obrigação de Entregar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JONAS SCHAEFFER MAGGI - CPF: 445.046.240-87 (APELANTE), FLAVIANE RAMALHO DE OLIVEIRA - CPF: 698.161.581-91 (ADVOGADO), MOACIR SANSAO JUNIOR - CPF: 615.958.291-72 (APELADO), JAQUELINE DE ANGELO NASCIMENTO - CPF: 010.576.801-41 (ADVOGADO), SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARAES - CPF: 522.967.331-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA NO PRAZO LEGAL. APLICAÇÃO DO ART. 240, §2o, DO CPC. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que rejeitou os embargos monitórios, reconheceu a validade da citação e julgou procedente a ação, condenando a parte ré ao pagamento do valor reclamado.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se ocorreu a prescrição, ante a ausência de citação válida no prazo de cinco anos após o vencimento da obrigação.

III. Razões de decidir

A obrigação objeto da ação monitória venceu em 03.07.2013, sendo o feito ajuizado em 29.09.2014, dentro do prazo quinquenal previsto no art. 206, §5o, I, do CC.

A única citação válida foi realizada em 18.03.2024, quase dez anos após a propositura da ação, o que impede o reconhecimento da interrupção do prazo prescricional, nos termos do art. 240, §2o, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento: “Ocorre a prescrição da pretensão quanto à ação monitoria se decorrido mais de 05 (cinco) anos do inadimplemento do devedor sem ter havido a devida citação. É dever da parte autora diligenciar os atos necessários para o regular impulso oficial, a fim de estabilizar a lide, chamando o réu para a relação processual, não podendo eximir-se de suas responsabilidades quando a demora não é atribuída ao Judiciário.

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 206, §5o, I; CPC, arts. 240, §2o, e 487, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 106; TJMT, RAC no 0001564-45.2013.8.11.0044, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, 4a Câm. Dir. Priv., j. 30.08.2023; TJMT, RAC no 0026800-03.2016.8.11.0041, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, 3a Câm. Dir. Priv., j. 28.06.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Jonas Schaeffer Maggi contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Brasnorte/MT, que, nos autos da ação monitória ajuizada por Moacir Sansão Júnior, rejeitou os embargos monitórios e julgou procedente o pedido inicial, convertendo o mandado de pagamento em título executivo judicial, nos termos do art. 701, §2o, do CPC, no valor de R$ 57.500,00, devidamente corrigidos, além de condenar ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação.

Inconformado, o apelante sustenta a ocorrência da prescrição da pretensão deduzida na ação monitória. Argumenta, em síntese, que embora a ação tenha sido ajuizada em 29.09.2014, a citação válida do réu somente teria se concretizado em 28.03.2024, ou seja, mais de nove anos após a propositura da demanda e mais de dez anos após o vencimento da dívida.

Defende, nesse contexto, que a citação mencionada na sentença como realizada em 16.11.2018 não se refere sequer aos presentes autos, mas sim ao processo de no 4610-95.2017.811.0078, movido por terceira pessoa estranha aos autos, o que tornaria o fundamento da sentença equivocado e imprestável à interrupção da prescrição.

Aduz que a ausência de citação no quinquênio subsequente ao vencimento da obrigação caracteriza a prescrição da pretensão, nos termos do art. 206, §5o, inciso I, do Código Civil, e que não se aplica ao caso a Súmula 106 do STJ, uma vez que a demora não foi imputável ao Judiciário, mas sim à parte autora, que teria indicado sucessivos endereços incorretos sem diligência efetiva para localização do demandado.

Requer, ao final, o provimento do recurso para reformar a sentença e reconhecer a prescrição intercorrente, com a consequente extinção do feito.

O apelado apresentou contrarrazões (id. 286049367), pugnando pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 06 de agosto de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Moacir Sansão Júnior ajuizou ação monitória em desfavor de Jonas Schaeffer Maggi, objetivando a expedição de mandado de pagamento referente ao valor atualizado de R$ 68.910,79 (sessenta e oito mil novecentos e dez reais e setenta e nove centavos). Afirma, em breve síntese, que é credor do requerido na importância de 300.000 quilos de milho, sendo 5.000 sacas de 60 quilos cada, na safra 2013, conforme documento de confirmação de negócio 004/13, assinado pelas partes.

Aduz que, segundo os termos do negócio, o autor pagou ao requerido a quantia de R$ 57.500,00 no dia 02.07.2013, a fim de que lhe fossem entregues as 5.000 sacas de milho, safra 2013, com 60kg cada, totalizando 300.000 kg de milho, a serem entregues em 03.07.2013. Entretanto, o requerido não efetuou a entrega das sacas, tampouco devolveu a quantia paga, apropriando-se indevidamente do valor.

Acrescenta que promoveu diversas tentativas de solução amigável para alcançar o recebimento, todas infrutíferas, motivo pelo qual ajuizou a ação objetivando o recebimento do valor atualizado de R$ 68.910.79.

O feito foi ajuizado no dia 29 de setembro de 2014(id. 3751351).

A parte autora promoveu tentativas de citação do réu, mediante a indicação de sucessivos endereços. Todas essas diligências foram frustradas, resultando em mandados devolvidos com a anotação “não localizado”, “desconhecido” ou “mudou-se”.

Somente em 18 de março de 2024, o réu foi finalmente citado nos presentes autos, conforme se extrai da carta de citação – AR (id.

286048948).

O requerido/apelante compareceu aos autos (id.

286048949), apresentando embargos monitórios, sob o fundamento de que a pretensão monitória estaria prescrita, em razão da prescrição intercorrente, uma vez que não houve citação válida no quinquênio seguinte ao vencimento da dívida. Ao final, requereu o recebimento dos embargos monitórios ou, alternativamente, que fosse recebido como exceção de pré-executividade, pugnando prela extinção do feito.

O autor impugnou os embargos monitórios, argumentando que a dívida restou incontroversa e que os valores estão devidamente discriminados, refutando a alegação de prescrição intercorrente (id. 286049355).

Após a regular tramitação processual, o douto magistrado
a quo
julgou improcedente os embargos monitórios e, por conseguinte, julgou procedente o pedido formulado na ação monitória, convertendo o mandado de pagamento em título executivo judicial, no valor de R$ 57.500,00 (cinquenta e sete mil e quinhentos reais), com atualização monetária e juros nos moldes da legislação vigente. Condenou ainda o embargante ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação (id. 286049357).

Não concordando com a r. sentença, recorre Jonas Schaeffer Maggi, ora apelante, sustentando, em suma, que houve a prescrição intercorrente, tendo em vista que não foi realizada citação no prazo legal. Argumenta que a citação mencionada na sentença refere-se a outro processo, e que a demora não decorreu de falha do Judiciário, mas sim da própria parte autora, que se manteve inerte e indicou endereços inconsistentes ao longo do tempo. Requer, por isso, a reforma da sentença, com o reconhecimento da prescrição e consequente extinção do feito com resolução do mérito.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente, há que se destacar evidente
error in judicando
na r. sentença, extraído na equivocada valoração dos fatos e provas constantes dos autos. Explico.

A sentença recorrida assentou que a citação teria sido realizada em 16.11.2018, e com base neste dado, reputou interrompida a prescrição. Contudo, conforme esclarecido nas razões recursais (id. 82192895) e comprovado mediante os documentos anexados, a citação referida diz respeito a outro processo, qual seja, a ação movida por Supermercado Real e Luci Vania Conci Casagrande EPP, autos no 4610-95.2017.811.0078,
Código 106058
e não aos presentes autos monitórios, o que torna o fundamento sentencial absolutamente equivocado. Veja:

No presente caso em análise, observa-se que, desde o ajuizamento da ação em setembro de 2014, não houve a efetivação da citação válida do réu no quinquênio posterior. Diversas tentativas de citação realmente foram realizadas, sem êxito, entre os anos de 2014 e 2023, sendo todas elas frustradas por devolução negativa dos mandados, com menções expressas de que o requerido era “desconhecido no endereço” ou “não encontrado” ou “mudou-se”.

É possível extrair dos autos que o primeiro mandado de citação resultou infrutífero, conforme certificado em 10.04.2017 (id. 286048909- pág. 65), tendo o oficial de justiça informado que o executado não foi localizado na Fazenda Rio do Sangue, em Brasnorte/MT. O exequente requereu, em 13.04.2017 (id. 286048909 - pág. 66), a expedição de nova carta de citação para o domicílio do executado.

O novo mandado, expedido em 01.12.2017 (id. 286048909 - pág. 69), também restou infrutífero após três tentativas frustradas pelos Correios (id. 286048909 - pág. 72).

O exequente indicou, então, novo endereço comercial do devedor (id. 286048909 - págs. 76/78). Apesar disso, o mandado expedido em 18.07.2018 (id. 286048909 - pág. 81) foi igualmente devolvido, sob a anotação de “endereço desconhecido” (id. 286048909 - pág. 84).

Em nova tentativa, o credor indicou outro local de possível localização do executado (id. 286048909 - pág. 88), o que ensejou a expedição de nova carta de citação, em 24.10.2018 (id. 286048909- pág. 92). Mais uma vez, porém, a correspondência foi devolvida com a mesma informação de desconhecimento do endereço (id. 286048909 - pág. 95).

O exequente requereu a expedição de carta precatória ao endereço residencial que havia sido informado na petição inicial (id. 286048909 - pág. 99), indicando, inclusive, telefone de contato. A carta precatória foi expedida em 23.04.2019 (id. 286048909- pág. 108), sendo seu cumprimento solicitado por ofício ao juízo deprecado em 13.08.2019 (id. 286048909 - pág. 113). Todavia, a certidão negativa de citação foi juntada aos autos em 06.12.2021 (id. 286048909- pág. 152).

Em 14.04.2022, o exequente voltou a indicar novos endereços para localização do devedor, incluindo novamente o endereço residencial por ele declarado (ids. 82372375 e 82372377).

A carta de citação expedida em 04.11.2022 (id. 103107402) foi novamente devolvida em 06.12.2022 (id. 105827480), com a informação de que o devedor não foi encontrado após três tentativas de entrega.

Ainda, em 03.05.2023, foi expedido novo mandado de citação (id. 286048933), cuja modalidade eletrônica restou novamente infrutífera (certidão negativa – id. 286048934).

Não obstante, em 13.10.2023, o juízo de origem ainda autorizou a tentativa de citação do requerido em todos os números telefônicos indicados na manifestação id. 119819871, conforme se extrai da decisão id. 286048939. Mais uma vez, aportou aos autos certidão negativa de citação (id. 286048943).

Somente em 18 de março de 2024, o réu foi finalmente citado nos presentes autos, conforme se extrai da carta de citação (AR) (id. 286048948). Na sequência, compareceu aos autos, apresentando embargos monitórios (id. 286048949).

Assim, embora considerando que a obrigação confessada venceu em 03.07.2013 (id. 286048909 - Pág. 12) e que a ação foi ajuizada em 29.09.2014, ou seja, dentro do prazo prescricional de cinco anos previsto no art. 206, §5o, I, do Código Civil, a única citação válida só foi efetivada, segundo consta dos próprios autos, em 18.03.2024, isto é, quase dez anos após a propositura da ação, tornando absolutamente inócua qualquer alegação de interrupção do prazo prescricional.

Desse modo, evidente que, embora distribuída a ação em setembro de 2024, e o despacho que recebeu a inicial e determinou a citação em 07.10.2014 (id. 286048909 - Pág. 51), o requerido somente compareceu nos autos, após ser citado em 18.03.2024, de modo que, a toda vista,
como não houve perfectibilização da citação no quinquênio legal, não se pode falar em interrupção da prescrição (art. 240, § 2o, “in fine”). Assim, evidente que se operou, portanto, a prescrição, o que justifica a extinção do feito.

Isso porque, a citação inicial é imprescindível para o desenvolvimento regular da lide, de modo que o despacho que recebe a petição inicial somente interrompe a prescrição, caso a citação seja realizada dentro do prazo legal, a teor do que prevê art. 240, §2o, do CPC, que não ocorreu no caso em voga.

Dessa forma, na espécie, trata-se de pretensão fundada em dívida líquida, cuja exigibilidade restou pactuada para 03.07.2013. Incide, portanto, o prazo prescricional quinquenal nos termos do artigo 206, §5o, inciso I, do Código Civil, segundo o qual prescreve em cinco anos a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento particular.

Assim, ultrapassado esse lapso sem a efetivação da citação válida do réu, impõe-se o reconhecimento da prescrição da pretensão deduzida em juízo.

Nesse norte soa a jurisprudência dos Tribunais,
verbis
:
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA - APLICAÇÃO DA LEI 10.696/03 - IMPOSSIBILIDADE - PRESCRIÇÃO - REJEIÇÃO - JUROS CAPITALIZADOS - PREVISÃO EXPRESSA - COBRANÇA DEVIDA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.
- Ainda que seja garantido ao devedor se beneficiar da prorrogação da dívida (dez anos), conforme disposto artigo 7o, §5o, inciso II da lei 10.696/03, deve ele efetuar a renegociação da dívida, o que não ocorreu.
- Para ajuizamento da ação monitória, decorrente de cédula de crédito rural, cuja pretensão executiva encontra-se prescrita, aplica-se a regra prescricional do art. 206, § 5o, I, do Código Civil. Assim, prescreverá em cinco anos a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular, contados da prescrição da execução.
- É permitida a capitalização de juros nos contratos de cédula de crédito rural quando expressamente pactuada. Súmula 93 do STJ.
- Recurso não provido. Sentença mantida.

“
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. INÉRCIA DO EXEQUENTE. CITAÇÃO NÃO EFETIVADA NO PRAZO LEGAL. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA No 106/STJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (...) Tese de julgamento:
"1. A falta de efetivação da citação no prazo legal, por inércia da parte exequente, impede a interrupção da prescrição, nos termos do art. 240, § 2o, do CPC/2015. 2. Não se aplica a Súmula no 106/STJ quando a demora na citação decorrer de ausência de diligência da parte interessada."

(RAC n.o 0026800-03.2016.8.11.0041, 3a Câmara de Direito Privado, minha relatoria, j. 28.06.2025 – destaquei).

Com efeito, reafirmo que o despacho que recebe a petição inicial somente interrompe a prescrição, caso a citação seja realizada dentro do prazo legal, a teor do que prevê art. 240, §2o, do CPC.

Logo, não se aplica ao caso o teor da Súmula n. 106 do STJ, segundo a qual
“proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”
.

Isto porque, as diligências requeridas a fim de dar andamento ao feito foram atendidas pelo condutor do feito, inclusive com expedição de carta precatória e inúmeras tentativas de citação, inclusive pela modalidade eletrônica.

Destarte, pela
redação do art. 240, §§1o e 2o, do CPC, conclui-se que a prescrição não foi interrompida pelo despacho que ordenou a citação, eis que o exequente não adotou as providências necessárias para citação do requerido no prazo legal.

Nessa trilha, considerando que o despacho que ordena a citação não tem o condão de interromper a prescrição, se o aludido ato citatório não é efetivado no prazo legal, e decorrido o prazo quinquenal sem a citação do executado, não há qualquer dúvida quanto a manutenção da r. decisão, à fim de manter o reconhecimento da prescrição da pretensão inicial.

Outro não é o entendimento desse Tribunal,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA –
PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL – PROCESSO EM CURSO POR MAIS DE 10 ANOS – CITAÇÃO NÃO REALIZADA NO PRAZO FIXADO EM LEI – AUSÊNCIA DE DEMORA IMPUTÁVEL AOS MECANISMOS DA JUSTIÇA – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106/STJ
– SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

A citação é imprescindível para o desenvolvimento regular da lide. E o despacho que recebe a petição inicial somente interrompe a prescrição, caso a citação seja realizada dentro do prazo legal, o que não aconteceu neste caso. Diante disso, incide a parte final do §2o do art. 240 do CC
.” (RAC n. 0001564-45.2013.8.11.0044, 4a Câm. Dir. Priv., Rela. Desa. Serly Marcondes Alves, j. 30.08.2023 – negritei).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – NOTA DE CRÉDITO COMERCIAL – PRESCRIÇÃO TRIENAL – DEMORA NA PERFECTIBILIZAÇÃO DA CITAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A citação válida retroage à data da propositura da ação para efeitos de interrupção da prescrição, conforme o art. 240, § 1o do CPC. Por outro lado, o § 4o do aludido dispositivo prevê que, se a citação não for efetivada nos prazos legais, haver-se-á por não interrompida a prescrição, salvo nos casos em que o atraso não puder ser imputado ao autor da ação (Súmula 106 /STJ).

Logo, ocorrendo o transcurso de mais de três anos entre o vencimento do título e a citação válida do devedor, que no presente caso sequer restou efetivada, de rigor a manutenção da sentença, haja vista que a demora na citação dos executados não pode ser imputada a qualquer falha nas atividades judiciárias, pois a inércia ocorreu quando a exequente, intimada da certidão negativa do oficial de justiça, quedou-se inerte
.”
(RAC n. 1020272-33.2016.8.11.0041, 3a Câm. Dir. Priv., Rela. Desa. Antonia Siqueira Gonçalves, j. 06.12.2023 – negritei).

“AÇÃO MONITÓRIA – PRESCRIÇÃO – RECONHECIMENTO DE OFÍCIO – AUSÊNCIA DE ESTABILIZAÇÃO DA LIDE – INÉRCIA DO AUTOR – RECURSO DESPROVIDO.

Ocorre a prescrição quando decorrido mais de 05 (cinco) anos do inadimplemento do devedor sem ter havido a devida citação.

É dever da parte autora diligenciar os atos necessários para o regular impulso oficial, a fim de estabilizar a lide, chamando o réu para a relação processual, não podendo eximir-se de suas responsabilidades quando a demora não é atribuída ao Judiciário
.

Recurso desprovido.”
(RAC n. 0002087-74.2018.8.11.0111, 3a Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 13.03.2024 – negritei).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado merece ser reformado, para reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão inicial, julgando extinto o feito originário, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inc. II, do CPC, invertendo os ônus sucumbenciais.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 06 de agosto de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2025